Tribunal: TJMT
Processo: 1023388-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023388-97.2021.8.11.0000
Impetrantes: Moacir Ribeiro e Jonas Mendes Barravieira
Paciente: Jan Lucas da Costa Molina
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Ailton Elias da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de furto (CP, art. 155), receptação (CP, art. 180) e associação criminosa (CP, art. 288), para a garantia da ordem pública.
Asseveram que não há dados seguros que demonstrem o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, destacando que a autoridade apontada como coatora não trouxe elementos concretos que evidenciem a necessidade da prisão, baseando-se em meras conjunturas e ilações, o que viola a disposição contida no art. 315 do CPP.
Ressaltam que “o paciente é pessoa trabalhadora exercendo profissão lícita - mecânico, arrimo de família – casado e pai de duas filhas, possui residência fixa na Comarca de Nobres/MT e cumpridor de seus deveres como cidadão de bem”, argumentando que se apresentou espontaneamente à autoridade policial e colaborou com as investigações, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade, “ainda que mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA e termo de comparecimento a todos os atos processuais” (Id. 113978977).
Acostou documentos (Id. 113978978).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que posteriormente indeferiu o pedido de revogação da medida encontram-se fundamentadas, sobretudo na gravidade concreta dos fatos apurados, já que as investigações indicam a sua participação em uma associação criminosa especializada na prática de furtos de peças de caminhão, estimando-se um prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) causado pela ação delitiva.
Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifico que o insurgente é reincidente (PEP n. autos n. 2443-07.2015.811.0004), ostenta quatro condenações definitivas, inclusive pela prática de crimes com violência e grave ameaça à pessoa, situação que, a princípio, indica a necessidade da sua custódia para garantir da ordem pública e evitar a recidiva delitiva.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar pleiteada.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista